Tribunal: TRF3
Processo: 5029015-30.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
568/1327)

5029015-30.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029015-30.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KATIA MARIA PRATT - SP185665-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR JUSTA CAUSA.ART. 223 DO CPC. DOENÇA DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de devolução de prazo para manifestação sobre cálculos e apresentação de valores pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a devolução de prazo à parte, diante da alegação de justa causa decorrente de enfermidade da única advogada constituída nos autos, que a teria impossibilitado de atuar no processo.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

Nos termos do art. 223 do CPC, a prática de ato processual fora do prazo é admitida quando demonstrada justa causa, entendida como evento alheio à vontade da parte que a impeça de atuar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a doença do advogado como justa causa apenas quando comprovada a impossibilidade total de exercício profissional ou de substabelecimento.

No caso concreto, restou demonstrado, por meio de documentos médicos, que a patrona do exequente, única advogada constituída, encontrava-se temporariamente incapacitada para o exercício da profissão, inclusive para substabelecer poderes.

Configurada a justa causa, mostra-se adequada a devolução do prazo, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029015-30.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KATIA MARIA PRATT - SP185665-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO SIMÃO FERREIRA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantendo aquela outrora proferida, em que indeferiu o pedido de devolução de prazo requerido pelo patrono do exequente, ratificado decisão anterior, que homologou os cálculos do INSS, por inércia da parte adversa.

Requer o agravante a reforma da decisão. Sustenta a parte que sua inércia ocorreu em virtude de doença da única patrona constituída nos autos, impossibilitando a manifestação no feito, em razão da moléstia acometida, conforme relatórios médicos juntados em primeira instância. Requer seja convertida a homologação dos cálculos em parte incontroversa, determinação ao INSS de apresentação de documento para elaboração dos cálculos pelo exequente e, por fim, a devolução do prazo para apresentação de cálculos pelo exequente. Requer seja concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia trazida no presente recurso deve se limitar à análise da possibilidade de devolução de prazo à parte para manifestação sobre os cálculos e apresentação daqueles que entende devidos, eis ser a matéria tratada na decisão agravada.

O art. 223 do CPC disciplina o óbice à prática de atos processuais por justa causa, assim dispondo:

"Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26.3.2020).

Da análise dos autos de origem, verifica-se, por meio da procuração de ID 42854966, que a patrona Kátia Maria Pratt é a única advogada constituída.

Em manifestação de ID 368773548, a causídica comunicou sua enfermidade e requereu a suspensão dos prazos por 45 dias, juntando relatório médico pertinente. Posteriormente, em ID 429144356, requereu expressamente a devolução de prazo, reafirmando a impossibilidade de atuação. Nos embargos de ID 433520996, trouxe novos relatórios médicos demonstrando a moléstia e sua incapacidade temporária para o exercício profissional, inclusive para substabelecer para profissional habilitado.

Da documentação apresentada, verifico a efetiva debilidade da advogada, única patrona do exequente, configurando justa causa apta a justificar a devolução do prazo requerido, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução, possibilitando à parte manifestar sobre os cálculos e apresentar aqueles que entende corretos.

A medida se mostra razoável e adequada, não acarretando prejuízo às partes e assegurando a efetividade do cumprimento de sentença, em consonância com o quanto decidido na fase de conhecimento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR JUSTA CAUSA.ART. 223 DO CPC. DOENÇA DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de devolução de prazo para manifestação sobre cálculos e apresentação de valores pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a devolução de prazo à parte, diante da alegação de justa causa decorrente de enfermidade da única advogada constituída nos autos, que a teria impossibilitado de atuar no processo.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

Nos termos do art. 223 do CPC, a prática de ato processual fora do prazo é admitida quando demonstrada justa causa, entendida como evento alheio à vontade da parte que a impeça de atuar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a doença do advogado como justa causa apenas quando comprovada a impossibilidade total de exercício profissional ou de substabelecimento.

No caso concreto, restou demonstrado, por meio de documentos médicos, que a patrona do exequente, única advogada constituída, encontrava-se temporariamente incapacitada para o exercício da profissão, inclusive para substabelecer poderes.

Configurada a justa causa, mostra-se adequada a devolução do prazo, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão